Tribunal: STF
Processo: Rcl 88226
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 748.371-RG, TEMA 660 E DO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 791.292-RG, TEMA 339: AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por E O V C, em 1º.12.2025, contra decisão proferida pelo Desembargador Rogério Medeiros, Terceiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que, no Agravo Interno n. 1.0000.23.207054-0/007, manteve a inadmissão do recurso extraordinário interposto pelo reclamante. O reclamante alega terem sido aplicadas erroneamente as teses de repercussão geral firmadas por este Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371-RG, Tema 660 e no Agravo de Instrumento n. 791.292-RG, Tema 339.



O caso



    2. O Desembargador Rogério Medeiros, Terceiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pelo reclamante contra acórdão proferido em apelação criminal, com a seguinte fundamentação:



    “O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema nº 660 (ARE-748371/MT), decidiu que: ‘A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009’. 



    Ademais, ao julgar o Tema nº 339 (AI-791292/PE), o Tribunal Superior firmou a tese de que: ‘O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas’. 



    Na hipótese dos autos, analisando com cuidado o acórdão combatido, constata-se que não há que se falar em ausência ou deficiência de fundamentação porque o aresto trouxe fundamentos suficientes ao deslinde do caso, amoldando-se, portanto, à orientação consolidada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral. 



    Quanto ao mais, verifica-se que a análise da matéria demandaria a apreciação, à luz da legislação infraconstitucional, do material probatório constante dos autos - providência vedada a teor do disposto na Súmula nº 279/STF (‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’) (...).



    Ante o exposto: 



    a) nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, inciso I, do Código de Processo Civil, quanto às matérias alcançadas pelos Temas n os 660 (ARE748371/MT) e 339 (AI-791292/PE); e 



    b) inadmito o recurso, com fundamento no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil, quanto ao remanescente. 



    Intimem-se” (e-doc. 7).



    O reclamante interpôs agravo interno dessa decisão, ao qual o Desembargador Rogério Medeiros, Terceiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, negou provimento (e-doc. 8).



    3. O reclamante alega que “as violações alegadas são diretas à Constituição, e não reflexas, de modo que a aplicação dos Temas 339 e 660 é manifestamente equivocada. O ato reclamado configura uso abusivo do filtro da repercussão geral e usurpação da competência do STF” (fl. 2, e-doc. 1).



    Sustenta que “o Tribunal reclamado: Aplicou temas incompatíveis com o caso concreto; Negou seguimento ao RE com base em fundamentos genéricos; Impediu o acesso ao STF; Atuou como verdadeiro ‘guardião’ da repercussão geral, o que é ilegal” (fl. 8, e-doc. 1).



    Argumenta que “a defesa alegou: Bis in idem; Nulidade de fundamentação (art. 93, IX); Violação direta ao art. 5º, LIV e LV; Ilegalidade da indenização mínima sem contraditório. Tudo isso é violação direta e frontal da Constituição. Portanto: NÃO é matéria infraconstitucional” (fl. 9, e-doc. 1).



    Destaca que o acórdão da apelação “Não individualiza penas; Não analisa teses essenciais; Não explica a combinação de agravante e majorante; Não justifica a indenização mínima; Não enfrenta argumentos da defesa. Tema 339 não serve de escudo para acórdãos nulos” (fl. 5, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “1. O conhecimento e processamento desta Reclamação; 



    2. A concessão da liminar acima requerida; 



    3. Ao final, a confirmação da liminar; 



    4. A declaração de nulidade das decisões do TJMG que inadmitiram o RE e negaram seguimento ao Agravo em Recurso Extraordinário; 



    5. A determinação para que o TJMG:admitia o RE,e remeta o recurso ao STF para julgamento; 



    6. Subsidiariamente, que o STF destranque o RE e dê-lhe regular processamento” (fls. 8-9, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame. 



     



    5. Põe-se em foco nesta ação se, ao negar provimento ao agravo interno do reclamante, a autoridade reclamada teria aplicado erroneamente a tese de repercussão geral firmada por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371-RG, Tema 660, e no Agravo de Instrumento n. 791.292-RG, Tema 339.



    6. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada. 



     



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente. 



    7. A presente reclamação foi ajuizada contra ato de desembargador de Tribunal estadual, sem exaurimento das instâncias ordinárias. O agravo foi equivocadamente interposto com fundamento no art. 1.042, já que, por ter aplicado a repercussão geral, deveria ter sido interposto o recurso de agravo previsto no art. 1.021, nos termos do § 2º do art. 1.030, todos do Código de Processo Civil.



     



    No inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil, estabelece-se a inadmissibilidade de reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. 



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática da repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser ela sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 46.910-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 583.955-RG (TEMA 90). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021).



    “Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. Ausência de esgotamento de instância. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 1. Necessidade de esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pela Suprema Corte em repercussão geral. 2. Impossibilidade de se utilizar o instituto excepcional da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com condenação ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil” (Rcl n. 45.160-AgR-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.8.2021).



    “RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO – REPERCUSSÃO GERAL – OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO. O manuseio da reclamação com a finalidade de ver respeitado entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral pressupõe a existência de processo judicial e o esgotamento das instâncias ordinárias, ausente previsão a respaldar a utilização contra ato administrativo” (Rcl n. 45.375-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.7.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. FEITO PROPOSTO PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 988, § 5º, DO CPC/2015). NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige o esgotamento da instância de origem, o que ocorre com o julgamento de agravo interno manejado contra decisão do Presidente ou Vice-Presidente que inadmite o recurso extraordinário. III - Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. IV - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 47.262-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 24.9.2021).



    8. Na espécie, a autoridade reclamada negou provimento ao agravo interno interposto pelo reclamante, nos seguintes termos:



    “Trata-se de agravo interno interposto contra decisão desta Terceira Vice-Presidência que negou seguimento a parte do recurso extraordinário apresentado nos autos, relativo aos Temas de repercussão geral nos 660 e 339, decididos nos paradigmas ARE 748.371 e AI 791.292. 



    O presente recurso está a exigir pronto indeferimento. 



    O Supremo Tribunal Federal definiu, no julgamento do AI 791.292/PE, a matéria referente à fundamentação das decisões judiciais, posicionando-se no sentido de que atende ao disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a explicitação pelo julgador de suficientes razões para o seu convencimento, sendo despiciendo o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, bem como a correção dos fundamentos da decisão. 



    No caso em tela, como já exposto na decisão agravada, a Turma Julgadora se manifestou, de forma fundamentada, sobre as questões suscitadas quando do julgamento do recurso de apelação e dos embargos de declaração. 



    Assim sendo, não foram constatados elementos fáticos ou jurídicos que afastem a tese paradigmática da questão examinada. O decisum agravado encontra total amparo na orientação firmada pela excelsa Corte a respeito da matéria do recurso múltiplo acima referido, haja vista a suficiente fundamentação utilizada pela Turma Julgadora para solucionar a demanda, daí a negativa de seguimento ao recurso extraordinário decretada nos presentes autos, com espeque no teor do artigo 1.030, inciso I, do Código de Processo Civil.



    Vale ressaltar que, como já consolidado pela Corte de destino, ‘o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional (...)’ (Ag. Reg. No HC 125400/ SP, rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe-250, pub. 19-12-2014). (...)



    Prosseguindo, no que toca ao Tema nº 660, restou expresso na decisão agravada o entendimento jurisprudencial que consolidou a ausência de repercussão geral de supostas ofensas aos princípios da ampla defesa, contraditório e devido processo legal quando a análise dessas questões passar primeiramente pelo prisma da legislação infraconstitucional, seja em processos cíveis ou criminais, como é o caso dos autos, razão pela qual nada há o que rever neste aspecto. (...)



    Com efeito, decidida a matéria em sede de repercussão geral, em relação à aplicação de determinado dispositivo constitucional, como na hipótese, cabe ao Tribunal de origem aplicar tal entendimento ao caso concreto, a fim de evitar o desnecessário processamento do recurso extraordinário perante o Supremo Tribunal Federal. 



    Portanto, não restando demonstrada a necessidade de qualquer revisão em seu conteúdo jurídico, correta a decisão denegatória do recurso extraordinário manejado pela parte agravante. 



    Em face do exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do artigo 517, §§10 e 11, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Minas Gerais” (e-doc. 8).



    9. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Tema 660, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário exame da legislação infraconstitucional:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013).



    No ato reclamado, observou-se o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Tema 660, ao assentar-se que “restou expresso na decisão agravada o entendimento jurisprudencial que consolidou a ausência de repercussão geral de supostas ofensas aos princípios da ampla defesa, contraditório e devido processo legal quando a análise dessas questões passar primeiramente pelo prisma da legislação infraconstitucional, seja em processos cíveis ou criminais, como é o caso dos autos”.



    Não se comprova teratologia na decisão reclamada, inexistindo descompasso entre o que nela decidido e a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, afastando-se com isso o cabimento da reclamação. Assim, por exemplo:



    “Agravo Interno. Reclamação. AI 791.292-RG (Tema 339). Art. 93, IX, da Constituição Federal. Motivação suficiente. ARE 748.371-RG (Tema 660). Observância da sistemática da repercussão geral pelo Tribunal de origem. Alegação de usurpação da competência desta Suprema Corte. Não ocorrência. Inaplicabilidade da Súmula 727/STF. Agravo a que se nega provimento. 1. A decisão reclamada foi proferida em harmonia com as teses jurídicas firmadas no julgamento do AI 791.292-RG (Tema 339) e do ARE 748.371-RG (Tema 660), a refutar teratologia na aplicação da sistemática de repercussão geral. 2. O art. 1.030, § 2º, do CPC prevê o cabimento do agravo interno na hipótese em que negado seguimento a recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral. Dessa forma, a decisão reclamada está em consonância com o entendimento firmado por esta Casa quanto à sistemática recursal estabelecida no Código de Processo Civil de 2015 para o recurso extraordinário, ausente usurpação de competência desta Suprema Corte. 3. Inaplicável a Súmula 727/STF – que determina o encaminhamento pelo magistrado a esta Suprema Corte do agravo interposto da decisão que não admite recurso extraordinário –, nas hipóteses em que aplicada a sistemática da repercussão geral ou quando interposto recurso manifestamente incabível, como na hipótese vertente. Precedentes. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (Rcl n. 42.931-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 25.9.2023).



    “Agravo regimental em reclamação. Crime do art. 217-A do CP (estupro de vulnerável). Alegação de aplicação indevida da tese firmada no RE nº 748.371/MT-AgR (Tema nº 660 da RG). Ausência de teratologia na decisão reclamada. Reiteração dos argumentos da petição inicial. Tema nº 1.003 (RE nº 979.962/RG). Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma da Corte. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. A parte agravante apenas se limitou a reiterar os argumentos expostos na inicial da presente reclamatória, não apresentando elementos novos capazes de afastar os fundamentos da decisão agravada. 2. Ausência de teratologia na decisão reclamada, na qual se aplicou o Tema nº 660 da Repercussão Geral. 3. Há necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da tese firmada no Tema nº 1.003 da sistemática de repercussão geral para que seja admitida a reclamatória constitucional. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 50.827-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 1.7.2022).



    10. Como assentado no ato reclamado, a alegação de nulidade do acórdão de apelação por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão do reclamante, foi apresentada fundamentação adequada para o não conhecimento do recurso interposto pelo reclamante. 



    11. A autoridade reclamada demonstrou ter sido o Tema 339 da repercussão geral aplicado de forma adequada. 



    Nos termos do inc. IX do art. 93 da Constituição da República, exige-se motivação das decisões judiciais, o que foi demonstrado na espécie, não representando ausência de motivação apenas decidir contra a pretensão da parte, ou não analisar todos os argumentos apresentados. Assim, por exemplo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. (…) VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ATO COATOR PARAMETRIZADO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. (…) Da leitura dos fundamentos dos acórdãos objurgados, constato explicitados os motivos de decidir, circunstância que afasta o vício da nulidade por negativa de prestação jurisdicional arguido (arts. 5º, XXXV, e 93, IX, da Lei Maior). A disparidade entre o resultado do julgamento e a expectativa da parte não sugestiona lesão à norma do texto republicano. 5. Ato hostilizado parametrizado com a orientação jurisprudencial desta Corte Suprema no sentido de que a alegação e a demonstração de prejuízo são condições necessárias ao reconhecimento de nulidades pois não se decreta nulidade processual por mera presunção. Incidência, na espécie, do princípio pas de nullité sans grief. Precedentes. 6. Para acolher a tese defensiva, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 7. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento” (RHC n. 202.628-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.9.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. (…) ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (…) Conforme assentado no julgamento do AI 791.292-QO-RG (Tema 339 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o art. 93, IX, da Lei Maior exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.306.308-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 8.9.2021).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    12. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    A negativa de seguimento a esta reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada. 



    Publique-se.



    Brasília, 3 de dezembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora